Tribunal: TJES
Processo: 5005364-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005364-92.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSIAS SOARES GONCALVES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005364-92.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSIAS SOARES GONCALVES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME DE ESTUPRO. CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA COM PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pela Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que concedeu saída antecipada ao reeducando Josias Soares Gonçalves, promovendo-o ao regime aberto, mesmo sem a realização de exame criminológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessão da progressão de regime com saída antecipada pode ocorrer sem a realização de exame criminológico, nos casos em que o reeducando, condenado por crime hediondo, preenche os requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência do exame criminológico não constitui óbice absoluto à concessão da progressão de regime, desde que os demais requisitos legais estejam preenchidos e o juízo da execução fundamente adequadamente sua decisão.

O agravado foi condenado por crime de estupro, com circunstâncias gravosas, mas encontra-se em liberdade há mais de um ano, sem registro de cometimento de novos delitos, o que evidencia o início do processo de ressocialização e adaptação satisfatória ao regime aberto.

O juízo da execução considerou a proximidade do requisito objetivo e o bom comportamento carcerário, somados à ausência de faltas graves e ao precedente local que autoriza a antecipação de benefícios a apenados com até três meses para aquisição do direito.

A decisão agravada valorou adequadamente os elementos concretos do caso e não se limitou ao atestado administrativo, observando o princípio da individualização da pena e a finalidade ressocializadora da execução penal.

A aplicação automática do exame criminológico como condição para progressão, sem exigência legal específica no caso concreto e diante de situação favorável ao apenado, representaria retrocesso e violação ao princípio da legalidade penal e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A progressão ao regime aberto, mesmo para condenado por crime hediondo, pode ser concedida sem a realização de exame criminológico, desde que presentes os requisitos objetivos e subjetivos e haja fundamentação idônea do juízo da execução.

A constatação de boa adaptação ao regime, ausência de novas infrações e tempo considerável em liberdade são elementos aptos a demonstrar início de ressocialização e justificar a manutenção da progressão antecipada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 213, caput; LEP, arts. 112 e 114; CF/1988, art. 5º, XLVI e XLVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 436.168/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/03/2018, DJe 02/04/2018; TJES, AgEx nº 5014600-39.2023.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 14/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5005364-92.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JOSIAS SOARES GONCALVES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
A
GRAVO EM EXECUÇÃO

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por encontrar-se irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções penais de Vila Velha, que concedeu saída antecipada ao reeducando
JOSIAS SOARES GON
Ç
ALVES,
promovendo-o ao regime aberto.

Em suas razões de recurso, o Órgão Ministerial requer a modificação da decisão ora atacada, aduzindo, em síntese, que a progressão de regime somente poderia ser analisada após a realização do competente exame criminológico do apenado.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o reeducando cumpre pena de 09 anos de reclusão, pela prática do crime disposto no artigo 213, caput, do Código Penal.

Observa-se ainda, que o crime de estupro praticado pelo reeducando teve como vítima sua esposa e foi praticado na presença de seus filhos, revelando total ausência de sensibilidade moral e afetiva, com severas consequências no seio de sua família.

Em 20.07.2023, lhe foi deferida a progressão ao regime aberto, com saída antecipada, sob a seguinte fundamentação:

“
[...]
No presente caso, verifiquei nos autos que o apenado se encontra bem próximo de atingir o requisito objetivo para sua progressão de regime (06/08/2023)e, o atestado de conduta carcerária demonstra que o mesmo vem cumprindo suas obrigações de disciplina e convivências dentro da UP, não havendo registro de transgressão disciplinar em seu desfavor.

Assim, uma vez atendidos os requisitos legais e em observância ainda ao Procedimento Diverso nº 2000246-86.2022.8.08.0035, no qual foi deferido o pleito Defensorial para que fossem feitas antecipações da progressão de regime e livramento condicional mediante a concessão de saída antecipada sem o uso de equipamento eletrônico, para aqueles apenados que estejam faltando até 03 (três) meses para alcançar o benefício, deve ser concedido ao reeducando a progressão do seu regime prisional imediata.

Impende registrar, que a noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos.

Registro ainda, que no processo de execução penal vigora o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, na dúvida quanto à periculosidade do apenado, deve-se decidir em favor da sociedade.

No entanto, não se pode deixar de considerar que o agravado encontra-se solto há mais de um ano, não constando dos autos
que, enquanto em liberdade, o mesmo
tenha
comet
ido
novos delitos, o que demonstra mudança de comportamento e
início do
processo de ressocialização,
c
om adaptação ao regime em que está inserido.

Assim, considerando que o agravado está adaptado e satisfatoriamente cumpre as condições que lhe foram impostas no regime aberto, sem nenhum registro de falta grave e, ainda, estando em processo de ressocialização, deve ser prestigiado o seu esforço.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
P
A
RA

NEGA
R
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)